Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724708-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: M. M. B. T. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE MORAES BOTTON DECISÃO Sul América Companhia de Seguros Saúde interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 67087808 – autos originários), proferida em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência proposta por M. M. B. T., que deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravada custeie o tratamento médico necessário à menor, in verbis: “Trata-se de ação obrigação de fazer movida MARIA MORAES BOTTON TONIOLLI, representada por sua genitora, contra SUL AMERICA SERVIC OS DE SAUDE S/A, com o objetivo de que seja autorizado e custeado o tratamento com órtese craniana para a parte autora. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do CPC. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto a probabilidade do direito, verifico que a parte autora comprovou que e beneficiária de plano de saúde fornecido pela requerida (ID n. 67075328), havendo laudo médico que atesta que o tratamento solicitado e indicado ao quadro clínico da requerente(ID n. 67075329). O perigo de dano também esta presente, uma vez que o referido laudo aponta que a sua privação pode acarretar consequências estéticas e funcionais na criança, sendo que o período ideal para início do tratamento e entre 3 (três) e 6 (seis) meses de idade, mas que ele pode ser iniciado ate o 18o mês de vida. No caso dos autos, verifico que a autora nasceu em 25/04/2019 (67075321), portanto, já conta com quase 1 ano e 3 meses de idade e esta bem próxima do termo limite para o início do tratamento. Por outro lado, o laudo médico aponta que o tratamento pleiteado e fornecido exclusivamente pela clínica HEADS, a qual e importadora exclusiva da órtese craniana descrita, conforme documentos de ID n. 67075329. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito a saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde da autora se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar a requerida que autorize e custeie o tratamento descrito no relatório de ID n. 67075329, no prazo de 5 (dias), sob pena de multa fixa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente. No referido prazo, poderá a decisão ser revista, caso a Requerida indique e comprove a prestação de idêntico tratamento pela rede conveniada. Intime-se pessoalmente, com urgência e em regime de plantão. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Apresentada a contestação e eventual réplica, remetam-se os autos ao Ministério Público.” O agravante sustenta que as astreintes estão impondo obrigação de custear um procedimento que não possui obrigação de fornecer porque não está previsto no Rol da ANS e, consequentemente, está excluído do contrato celebrado com a agravada; portanto, não há respaldo jurídico para a sua aplicação (art. 536, §1o, do CPC). Aduz que a obrigação imposta é teratológica, a de cumprir cláusula contratual que não firmou, desviando a natureza jurídica da multa. Afirma que o valor da multa (R$ 40.000,00) é maior que o dobro do valor do procedimento requerido pela autora (R$ 15.900,00), portanto, fixada em valor excessivo. Ressalta que há previsão legal para que o MM. Juiz possa reduzir ou afastar multas excessivas (arts. 537, §1o, inc. I e 814, parágrafo único, do CPC) e a multa aplicada nos autos viola a lei e causa enriquecimento ilícito da agravada, além de não observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pleiteia o prequestionamento dos arts. 537, §1o, inc. I, 814 parágrafo único, do CPC, 757 e 760 do CC e 5o da LICC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da r. decisão para afastar a multa aplicada e, subsidiariamente, para reduzir o seu valor. Preparo – id. 17904731. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. A pretensão da agravada-autora é de que seja determinada à agravante-ré que adquira a órtese craniana sob medida e arque com os custos do tratamento, uma vez que foi diagnosticada com a braquicefalia e plagiocefalia posicionais, que requerem início de tratamento até os 18 meses de idade. Das provas juntadas aos autos, verifica-se que a agravada-autora está acometida da deformidade do crânio, necessitando do tratamento prescrito pelo médico com urgência. O relatório médico (id. 67075329, autos originários) demonstra que o único tratamento indicado é o uso da órtese e o acompanhamento médico. A saúde é direito fundamental inerente a todos, e por isso a seguradora não pode se isentar da responsabilidade contratual de assegurar o custeio dos procedimentos necessários à manutenção da vida, diante de comprovado risco à saúde do segurado, eis que são bens jurídicos maiores, o direito à vida e à preservação da saúde. O rol de procedimentos e eventos em saúde listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é meramente exemplificativo, assim, não se justifica a negativa de um tratamento médico tido como urgente sob o argumento de que tal procedimento não consta em contrato, bem como no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Indicado pelo médico da agravada-autora o uso da órtese, com acompanhamento e adaptação como única possibilidade terapêutica para o restabelecimento da saúde, a negativa de custeio do procedimento mostra-se injustificada e abusiva, ainda que ancorada em cláusula contratual. As operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado. Isso porque o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Além disso, não se verifica a possibilidade de ocorrência de uma lesão grave e de difícil reparação, imprescindível para o deferimento do efeito suspensivo, na medida em que, ao final do processo, caso a sentença de mérito não seja favorável à agravada-autora, a agravante-ré poderá cobrar os valores despendidos com o tratamento. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 24 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora